Tribunal: TJMT
Processo: 0005478-39.2015.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005478-39.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LEANDRO RODRIGUES - CPF: 010.725.481-60 (APELADO), GABRIELA DE ANDRADE - CPF: 035.656.681-13 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - –

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (TRABALHO BRAÇAL) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO –
RECURSO DO INSS – DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1º da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0005478-39.2015.8.11.0015
, ajuizada por
José Leandro Rodrigues,
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Requerente, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de JOSE LEANDRO RODRIGUES a partir do dia seguinte ao do indeferimento do auxílio doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º da Lei 8.213 /1991), e corresponderá a 50% do valor do salário de benefício, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213/1991. Via de consequência DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...]

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

[...]

Em suas razões recursais (ID 147572936), o INSS, sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento para que haja o direito ao auxílio-acidente, é imprescindível que seja comprovado o nexo causal entre a moléstia e o trabalho desempenhado, além da perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente.

Afirma que,
nos termos do art. 373, I, do Código instrumental, era obrigação da parte demandante comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja a existência de sequelas decorrentes do acidente de trabalho (ou doença profissional) sofrido e a redução da sua capacidade laborativa.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido formulado na inicial

Nas contrarrazões apresentadas (ID 147572939), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 149827183),

entendeu ausente interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0005478-39.2015.8.11.0015
, ajuizada por
José Leandro Rodrigues,
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários-mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I, DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários-mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários-mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários-mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da Apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0005478-39.2015.8.11.0015
, ajuizada por
José Leandro Rodrigues,
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Requerente, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de JOSE LEANDRO RODRIGUES a partir do dia seguinte ao do indeferimento do auxílio doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1º e 2º da Lei 8.213 /1991), e corresponderá a 50% do valor do salário de benefício, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213/1991. Via de consequência DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...]

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou a Ação Previdenciária, afirmando que em 4-1-2013 sofreu um acidente de trabalho quando exercia a função de Supervisor de Curral,
ocasião em que foi acuado por um boi no curral, teve que pular a cerca de grade de ferro, caindo no lado externo da cerca, apoiando com a perna esquerda, e, suportando todo o peso dor corporal.

Sustenta que, a empresa não emitiu CAT, além de não encaminhar o autor para receber o auxílio doença, e diante da negativa da Empregadora o empregado pediu férias, mas quando retornou ao labor não conseguiu exerceu nenhuma atividade, pois não conseguia se locomover.

Diz que, em razão desses fatos interpôs ação reclamação trabalhista n. 0000373-44.2014.5.23.0141, a fim de ser indenizado pelos danos que sofreu.

Afirma que, em 25-4-2015, pleiteou perante a autarquia federal a concessão do benefício auxílio doença; todavia, restou indeferido.

Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício à Autora, não lhe restou saída além da via judicial, para obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

A tutela antecipada foi indeferida em 14-5-2015 (ID 147572932).

A perícia médica oficial foi elaborada em 6-2-2018 (ID 147572932).

Na sequência, foi proferida sentença, que julgou parcialmente o pedido formulado na inicial.

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Consoante ressaltado, a irresignação do INSS cinge-se
à argumentação para que haja o direito ao auxílio-acidente, é imprescindível que seja comprovado o nexo causal entre a moléstia e o trabalho desempenhado, além da perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente.

Sustenta que,
nos termos do art. 373, I, do Código instrumental, era obrigação da parte demandante comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja a existência de sequelas decorrentes do acidente de trabalho (ou doença profissional) sofrido e a redução da sua capacidade laborativa.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido formulado na inicial

Do benefício do auxílio-acidente

Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

[...]

Verifica-se que, a condição para o recebimento do
auxílio
-
acidente
é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro. Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral.

Ressalto que, a incapacidade total e absoluta não constitui requisito para a concessão do benefício, mas o fato de o desenvolvimento da atividade habitual do Segurado passar a demandar maiores esforços, diante da redução da capacidade laborativa advinda de sequelas oriundas do
acidente
.

Enfatizo, também, a imprescindibilidade da consecução de Perícia em litígios da espécie, porquanto envolvida a apuração do decréscimo da capacidade para o trabalho que o postulante habitualmente exercia.

A Doutrina de PONTES DE MIRANDA aponta a realização da prova técnica sempre que a verificação de determinado fato controvertido for estranha ao campo estritamente jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem
."

("Comentários ao Código de Processo Civil". Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Analisando os documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que merece guarida as conclusões da parte autora acerca da redução da capacidade laborativa para o deferimento do benefício de auxílio-acidente.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 147572932, Pág. 79/82, subscrito pelo Dr. Fábio Tadeu Panza – CRM – 83.539, observo que:

[...]

7 – RESPOSTAS AOS QUESITOS:

1.

É possível diagnosticar na parte requerente qualquer lesão decorrente do acidente? Qual ou quais?

Sim, há grave lesão ligamentar do joelho esquerdo

2.

A parte requerente é portadora de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

Sim, há instabilidade articular de repercussão intensa

3.

É possível identificar se a lesão foi adquirida antes ou depois do acidente? Se negativo, há possibilidade de saber os motivos que levaram a parte requerente a sofrer com este mal?

A lesão decorre de acidente não documentado nos autos

4.

A lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual?

A lesão está consolidada, a sequela é permanente.

5.

O quadro que a parte requerente apresenta a incapacita para o desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, favor especificar qual tipo de atividade pode a parte requerente desempenhar em grau de compatibilidade com seu quadro de saúde?

Há incapacidade parcial, com permanente maior esforço e risco de acidente em atividades que demandem grandes deslocamentos a pé, correr, subir e descer escadas.

[...]

DO INSS:

8.No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE.

Junho de 2013

[...]

Por fim, concluiu o expert: [...]
Diante do exposto conclui-se que: O periciado sofreu lesão ligamentar grave do joelho esquerdo em acidentado não documentado.

A lesão evoluiu com consolidação médico legal e sequela funcional permanente que consiste em prejuízo funcional máximo do joelho esquerdo.

Data do início da doença: junho de 2013

Incapacidade laboral total e temporária estimada em 90 dias.

Há incapacidade laboral parcial e permanente com data de início estimada em setembro de 2013.

[...]

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

No caso dos autos, a perícia judicial constatou que as lesões/sequelas que a parte autora sofreu implicam em redução da sua capacidade laborativa para o trabalho que anteriormente exercia.

Assim, entendo que o conjunto probatório está a indicar a manutenção da sentença que concedeu a parte autora o benefício do auxílio-acidente.

Isso porque, a prova colacionada aos autos bem como a perícia dão conta de que o autor tem reduzida sua capacidade laborativa, uma vez que constou do laudo pericial que o autor é portador de grave lesão ligamentar do joelho esquerdo, além de não poder exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente, o

que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (desossa dor de frango).

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Além do mais, entendo que restou comprovado o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pelo autor, uma vez que a parte autora acostou aos autos o laudo pericial emitido pela Justiça do Trabalho, nos autos de n. 0000373-44.2014.5.23.0141, que José Leandro Rodrigues promove contra Frigorífico Redentor S/A, que restou consignado que:

[...]

4. A incapacidade, caso verificada, possui nexo causal com o acidente ou concausal apenas? Se concausal, identificar quais os fatores
outros externos foram identificados com contributivos da lesão eventualmente apurada.

R – A incapacidade verificada, possui nexo causal com o acidente sofrido na empresa ré.

[...]

Por fim, concluiu o
exp
e
rt
[...]
que sofreu lesão no joelho esquerdo com rompimento de ligamento cruzado anterior

[...]
que a lesão foi causada ao pular uma cerca, acuado por um boi, no início do ano de 2013; portanto existe nexo causal com o acidente ocorrido na empresa ré.

Além disso, há a necessidade de despender maior esforço para desempenhar a atividade profissional habitual, tendo em vista que é evidente o déficit do segurado, pois a sua atividade laboral requer a utilização das pernas, há de ser reconhecido o direito do demandante a concessão do benefício de
auxílio
-
acidente
, em 50% do salário-benefício, a teor do disposto no art.
86
,
§ 1º
da Lei nº
8.213
/91.

Ademais, destaco que, o
Regulamento da Previdência Social
não pode limitar o direito dos segurados, impondo condições especiais que a
Lei de Benefícios
não exige para a implementação dos benefícios.

Sobre o tema destaco a lição do constitucionalista José Afonso da Silva:

O princípio é o de que o poder regulamentar consiste num poder administrativo no exercício de função normativa subordinada, qualquer que seja seu objeto. Significa dizer que se trata de poder limitado. Não é poder legislativo; não pode, pois, criar normatividade que inove a ordem jurídica. Seus limites naturais situam-se no âmbito da competência executiva e administrativa, onde se insere. Ultrapassar esses limites importa em abuso de poder, em usurpação de competência, tornando-se írrito o regulamento dele proveniente. A lição de Oswaldo Bandeira de Mello é lapidar quanto a isto: o 'regulamento tem limites decorrentes do direito positivo. Deve respeitar os textos constitucionais, a lei regulamentada, e a legislação em geral, e as fontes subsidiárias a que ela se reporta.

(Curso de Direito Constitucional Positivo, 25ª ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, p. 425-426)

Cumpre ressaltar que, condicionar a concessão do
auxílio
-
acidente
às situações taxativas previstas no
Decreto
nº
3.048
/1999, implica limitar o direito do segurado, mormente porque a lei de regência não faz distinção entre as espécies e os tipos de lesões e o fator essencial à implementação do
auxílio
-
acidente
decorrente de infortúnio laboral é a redução da capacidade de labor do segurado.

Nesse sentido:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DEC. 3.048/1999 - ANEXO III.

1.
Mesmo em grau mínimo, a redução efetiva da capacidade de trabalho do segurado para suas atividades habituais determina a percepção de benefício acidentário. Incidência do art. 86 da Lei 8.213/91
.

2. O fato de a lesão não estar elencada no rol do Anexo III não impede a concessão de benefício, pois o Decreto apenas regulamenta a lei, não podendo excluir do abrigo previdenciário situações previstas na Lei 8.213/1991. Entendimento jurisprudencial pacífico.

3. Custas processuais, por metade, a cargo da Autarquia. Inteligência da antiga redação da Lei Estadual nº 8.121/1985 (Regimento de Custas); declaração da inconstitucionalidade formal, pelo Órgão Especial do TJRS na ADI nº 70041334053, da Lei Estadual 13.471/2010, que introduzira a isenção às pessoas jurídicas de Direito Público. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(Apelação Cível Nº 70063956106, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/4/2015).

[Destaquei]

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023